Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, sob alegação de ausência de dolo, se o comportamento reiterado do apelante, enviando mensagens, fazendo ligações telefônicas, perturbou a tranquilidade, invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e privacidade e, além disso, descumpriu medida protetiva anteriormente fixada.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Não demonstrado o elemento subjetivo consistente em fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão legítima, mas sim a perturbação da vítima, inviável a desclassificação do crime de perseguição para o de exercício arbitrário das próprias razões.
IV - Recurso conhecido e desprovido.